Tribunal: TJSP
Processo: 1501351-19.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501351-19.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MATHEUS DOS SANTOS CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas impostas a Matheus
dos Santos Correia para 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501351-19.2019.8.26.0114 -Voto no 38.931
2
Apelação Criminal no. 1501351-19.2019.8.26.0114
Apelante: Matheus dos Santos Correia
Apelado: Ministério Público
Comarca: Campinas
Voto no. 38.931
1. Insurge-se o réu Matheus dos Santos Correia contra a r. sentença1
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. BRUNO PAIVA GARCIA, cujo relatório ora
se adota, que o condenou como incurso no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I,
por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, às penas de
10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Propugna a Defensoria Pública, por suas razões2, o redimensionamento da
reprimenda
imposta
ao
apelante por meio de redução da pena-base;
reconhecimento da preponderância das atenuantes sobre a agravante; afastamento
da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; e diminuição da fração de
exasperação decorrente da causa de aumento remanescente.

Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
1 Fls. 258/263.
2 Fls. 283/291.
3 Fls. 298/303.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501351-19.2019.8.26.0114 -Voto no 38.931
3
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. PAULO MARCO
FERREIRA LIMA, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Em resumo, pesa contra o apelante Matheus dos Santos Correia a
acusação de que, no dia 28 de setembro de 2018, por volta das 12h15min, no imóvel
da Rua Dolores Saborido Pereira, no. 266, Jardim Chapadão, na cidade e comarca de
Campinas, em concurso de pessoas, subtraiu para si, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas Maria Gadia
de Alencar Barreira Panattoni, Maria Isabel Barreira Panattoni, Fernando José
Rezende Panattoni e Fabiano Barreira Panattoni.
Conforme bem explicitado pela r. sentença5 cujos fundamentos passam a
integrar este voto não remanesce dúvida de que, em comparsaria, ele perpetrou os
indicados crimes de roubo.
Decerto por isso as discussões que emergem do reclamo defensivo giram em
torno, tão somente, da prova do manejo de arma de fogo para a consecução dos
delitos e de questões afetas à correção da dosimetria das penas.
Passo, pois, a examiná-las.

Cumpre assentar, desde logo, que a demonstração do uso de arma de fogo
no roubo pode ser feita por qualquer meio, não dependendo da apreensão e perícia
do instrumento vulnerante.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
4 Fls. 316/321.
5 Fls. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501351-19.2019.8.26.0114 -Voto no 38.931
4
PRÓPRIO. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
RECONHECIMENTO
COM
BASE
EM
PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. (...) 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego (...)” (HC
598.859/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
No caso em apreço, as declarações judiciais das insuspeitas vítimas
Fernando José Rezende Panattoni e Fabiano Barreira Panattoni revelam que a
rapinagem se verificou com o emprego de arma de fogo6.
Salta à vista, aliás, que o ofendido Fabiano relatou ter percebido que uma
das armas em poder dos ladravazes era de brinquedo e a outra verdadeira; tanto é
que eles se revezavam na posse do real armamento.
Inviável, pois, o arredamento da majorante do inciso I do § 2o-A do artigo
157 do Código Penal.
De outra parte, fixadas em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-
multa, as penas-base não comportam abrandamento.
Sobreleva notar que o roubo apurado neste feito, cometido mediante
violação de domicílio, é dotado de particular gravidade.
É que as vítimas, subjugadas em sua própria casa, ficaram em situação mais
6 SAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501351-19.2019.8.26.0114 -Voto no 38.931
5
vulnerável, à mercê dos criminosos.
Outrossim, conforme afirmaram, em Juízo, os ofendidos Fernando e
Fabiano, foram eles e as duas outras vítimas trancados num pequeno closet, sem
ventilação, por aproximadamente vinte ou trinta minutos, cuja porta teve de ser
arrombada para que dali pudessem sair.
Sobremais, não se pode olvidar, ainda de acordo com as declarações
daquelas vítimas, que o prejuízo patrimonial experimentado pelos sujeitos passivos,
diante dos objetos subtraídos, se mostrou expressivo.
Cabe também considerar, consoante o declarado, sob o contraditório, pela
vítima Fabiano, que os ofendidos Fernando e Maria Isabel, em virtude do ocorrido,
se mudaram do imóvel, palco dos crimes, tendo esta última sofrido trauma
psicológico.
Convém sublinhar que não teriam as vítimas nenhuma razão para faltar
com a verdade, pelo que suas palavras são dignas de crédito.
Nesse passo, o acentuado grau de censurabilidade que recai sobre o
comportamento criminoso, aliado às graves circunstâncias e consequências dos
delitos, justificariam até mesmo penas de partida mais elevadas.
Na segunda fase, quanto aos crimes perpetrados contra as vítimas idosas,
concorrem a agravante pertinente às idades dos ofendidos e as atenuantes atinentes
à espontânea confissão e à menoridade relativa do apelante.
Tendo em vista a existência de duas atenuantes concernentes à
personalidade do agente, mas sem desconsiderar o caráter parcial da confissão,
reduzo, em lugar da compensação operada em primeiro grau, em atenção ao
disposto no artigo 67 do Código Penal, as penas correspondentes aos citados crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501351-19.2019.8.26.0114 -Voto no 38.931
6
em 1/6, do que resultam sanções de 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, e 10 dias-
multa.
Quanto às penas dos dois outros crimes, ausentes as mencionadas
agravantes, diminuo-as, na fração de 1/4, a 4 anos e 1 mês de reclusão, e 10 dias-
multa.
Na terceira etapa, observada a regra do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, inalterável, sobre todas as penas, pelo emprego de arma de fogo e
pelo concurso de agentes, o benéfico aumento único de 2/3, fração fixa prevista no
artigo 157, §2o-A do mesmo Codex.
Ainda na derradeira etapa, pelo concurso formal, mantida a benévola fração
mínima de exasperação, elevo uma das penas mais graves 7 anos, 6 meses e 21
dias de reclusão, e 16 dias-multa em 1/6, chegando às sanções finais de 8 anos, 9
meses e 24 dias de reclusão, e 18 dias-multa.
Finalmente, seja pela quantidade da pena privativa de liberdade, seja pelas
circunstâncias que a justificaram, reveladoras da aguda periculosidade do apelante,
imodificável o regime inicial fechado (artigo 33, §§ 2o, alínea a, e 3o, do Código
Penal).
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
reduzir as penas impostas a MATHEUS DOS SANTOS CORREIA para 8 (oito)
anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador